Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-41.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000697-41.2009.8.14.0066
APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: PEDRO PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
R
EFERENTE À NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS SUSPENSOS PELO EMBARGANTE AO EMBARGADO.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMIN
ADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE,
RECONHECENDO
A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E MANTENDO O DEVER DE RESSARCIR OS VENCIMENTOS NÃO PAGOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargado e, em sede de Reexame Necessário,
reformou a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para adequar os consectários legais e determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

2-Alegação de
omissão r
eferente à necessidade de pagamento de salários suspensos por parte do embargante ao embargado. O
bserva-se que
,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
restara comprovado o não pagamento dos vencimentos do ora Embargado desde fevereiro de 2009, reconhecendo a necessidade de ressarcimento dos vencimentos não percebidos que serão devidos no valor da remuneração de janeiro de 2009, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença.

3-e
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4- Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0000697-41.2009.8.14.0066-
PJE
)
,
opostos por
MUNICÍPIO DE PLACAS
contra
PEDRO PEREIRA FILHO
,
para
sanar omissão no
Acórdão nº 211.239
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4063092 - Pág. 8/19
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL,

bem como,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
reformando a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para adequar os consectários legais e determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

(...) – Grifo nosso

Em suas razões
(Id
4069234
)
, o Embargante alega omissão r
eferente ao pagamento de salários supostamente suspensos por parte do embargante ao embargado.
Aduz que
o servidor abandonou seu local de trabalho designado por ato da secretaria, e mesmo assim, o juiz a quo, determinou o pagamento dos salários daquele servidor.
Sustenta que caso o
servidor venha a receber os salários atrasados, haveria seu enriquecimento ilícito, já que não trabalhou para alcançar aquele valor, asseverando que não houve no julgamento, menção sobre essa matéria.

Requer o prequestionamento sobre os índices da correção monetária e sobre a
impossibilidade de realizar pagamento de funcionário que não trabalhou junto a prefeitura.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
para especificar se deverá pagar ou não salários retroativos e determine o prazo dos salários, bem como, para
aplicar o efeito modificativo à decisão para que seja
alterando o percentual máximo de juros simples, não ultrapassando os 6% anual de mora.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo
Embargado, consoante certificado nos autos
(Id 4175543
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargado e, em sede de Reexame Necessário,
reformou a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para adequar os consectários legais e determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Quanto ao argumento de
omissão r
eferente ao pagamento de salários suspensos por parte do embargante ao embargado
, observa-se que
,
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
restara comprovado o não pagamento dos vencimentos do ora Embargado desde fevereiro de 2009, reconhecendo a necessidade de ressarcimento dos vencimentos não percebidos que serão devidos no valor da remuneração de janeiro de 2009, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
APELAÇÃO. REMOÇÃO.
PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO ATO E POR CONSEQUÊNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS.

COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR OS VENCIMENTOS NÃO PAGOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

8-A alegação de que o Município parou de pagar seus vencimentos desde fevereiro de 2009, restou incontroversa nos autos, tendo o Município alegado ausência de direito ao ressarcimento por danos materiais, uma vez que o Apelado não teria trabalhado por ato de sua própria vontade, aduzindo, ainda, que não houve sua demissão ante a não conclusão do procedimento administrativo.

9-Dessa forma, restando comprovado que não foram pagos os seus vencimentos desde fevereiro de 2009, assim como reconhecida a nulidade da remoção, necessário o ressarcimento dos vencimentos não percebidos que serão devidos no valor da remuneração de janeiro de 2009, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença.

(...)

Por sua vez, a alegação de que o Município parou de pagar seus vencimentos desde fevereiro de 2009, restou incontroversa nos autos, tendo o Município alegado ausência de direito ao ressarcimento por danos materiais, uma vez que o Apelado não teria trabalhado por ato de sua própria vontade, aduzindo, ainda, que não houve sua demissão ante a não conclusão do procedimento administrativo.

Dessa forma, restando comprovado que não foram pagos os seus vencimentos desde fevereiro de 2009, assim como reconhecida a nulidade da remoção, necessário o ressarcimento dos vencimentos não percebidos que serão devidos no valor da remuneração de janeiro de 2009, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença
. (...)
”
(Grifei)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2021